Tribunal: CARF
Processo: 10711.722417/2016-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO MARTINS DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.722417/2016-30
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.722 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para que a unidade de origem, com base nos documentos juntados pela recorrente,
adote as seguintes providências: (i) realizar o cotejo entre as declarações de importação (DIs), os
atos concessórios e os pagamentos efetuados; (ii) apurar e informar se ocorreu o cumprimento do
compromisso de exportar, inerente ao regime de Drawback, em relação às operações de que trata
este processo; (iii) elaborar relatório conclusivo sobre a análise efetuada; (iv) dar ciência à
contribuinte sobre o conteúdo do relatório, facultando-lhe o prazo de 30 dias para manifestar-se;
e (iv) restituir os autos ao CARF, para conclusão do julgamento. Vencido o Conselheiro Fábio
Martins de Oliveira (Relator original). Não votou o Conselheiro Aniello Miranda Aufiero Júnior,
na condição de Redator ad hoc, tendo em conta que o Relator originalmente designado já havia
apresentado seu voto em abril de 2023. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Flávio José Passos Coelho (presidente).
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente e redator designado
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Júnior - Redator “ad hoc”
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fábio Martins de Oliveira,
Jose Renato Pereira de Deus, Denise Madalena Green, Francisca Elizabeth Barreto (suplente
convocada), Mariel Orsi Gameiro e Flávio José Passos Coelho (Presidente). Ausente o
conselheiro Celso Jose Ferreira substituído pela conselheira Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Na condição de redator “ad hoc” para formalização desta decisão, passo a
transcrever o relatório constante da minuta do voto do relator Fábio Martins de Oliveira.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10711.722417/2016-30
Fl. 283764
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.722 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722417/2016-30

“A empresa fez pedido de restituição em fls.2, alegando recolhimento indevido
em operações de Drawback.
A BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO BRASIL LIMITADA
adquiriu a Wellstream do Brasil Indústria e Serviços Ltda, que operava com o benefício, porém a
empresa alegou:
Após a operação de incorporação da Wellstream, a Requerente optou por promover uma
revisão dos controles internos da incorporada, e em decorrência de sua rígida política de
compliance, adotando uma postura extremamente conservadora, no sentido de evitar
qualquer questionamento por parte das autoridades fiscais relativamente à necessidade e
forma de comprovação da já mencionada identidade física e entendeu por bem efetuar o
recolhimento de todos os tributos federais incidentes na importação.
Com a publicação da Portaria Conjunta RFB/SECEX n° 1.618/2014, a empresa
entendeu ter afastado a necessidade de comprovação da vinculação física e sustentou seu pedido
nesse fundamento.
Ao indeferir o pedido de restituição a Fiscalização afirmou:
O inovação trazida pela referida Portaria de 2014 é a de que a comprovação das
aquisições de mercadoria nacional como insumos sob o amparo do regime teria por base
a nota fiscal eletrônica emitida pelo fornecedor, cuja contabilização se dá na sistemática
PEPS – primeira que entra, é a primeira que sai. Por óbvio, não se encontram afastados
quaisquer dos controles aduaneiros atinentes à espécie, tampouco se aplicam a regimes
já encerrados, como no caso em exame, conforme inteligência do art. 105 CTN
[...]
Para fazer jus ao não recolhimento dos tributos que normalmente incidiriam, a pessoa
jurídica beneficiária assume junto ao Governo um compromisso de exportação. A
liquidação desse compromisso na modalidade suspensão é obrigatória e ocorre mediante
a exportação efetiva do produto previsto no Ato Concessório na quantidade, valor e
prazo fixados.
Além do requisito formal a autoridade fiscal apontou a questão da liquidação feita
pelo contribuinte com a busca dos procedimentos administrativos e optando pelo efetivo
pagamento dos tributos das importações, como impeditivo ao deferimento:
Um eventual deferimento da inicial tal como formulada teria o condão de alterar a
natureza e o alcance do ato administrativo de desembaraço aduaneiro. Por essa razão,
apesar das concessões do Princípio da Formalidade Mitigada do Processo Admistrativo,
no caso em exame não se pode relativizar a necessária higidez do conjunto probatório
sob risco de diminuir a segurança jurídica de ato administrativo que reputa-se perfeito,
completo e acabado até o momento da lavratura do presente Despacho Decisório.
[...]
Por óbvio, sem a possibilidade de se proceder a exame físico da carga, ou porventura
determinar condução de perícia técnica e outras cautelas capazes de erigir a formação de
convencimento da Autoridade Fiscal, inexiste certeza e segurança para afirmar se houve
de fato emprego dos insumos nas mercadorias beneficiadas que possa dar azo ao
reconhecimento do direito perseguido.
[...]
Fl. 283765
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.722 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722417/2016-30

Pelas razões expostas, voto pelo INDEFERIMENTO TOTAL do pedido formulado pelo
contribuinte
A empresa apresentou sua manifestação de inconformidade e entrou com
Mandado de Segurança no 1031801-33.2020.4.01.3400 para ter o prosseguimento no julgamento
do mérito pela DRJ.
A empresa repisou a mesma argumentação alegando:
Ausência da necessidade de vinculação da verificação física, com publicação da
Portaria Conjunta RFB/Decex n° 1.618/2014, em razão de “flexibilização de controles
acessórios”, retroagiria e tornaria o pagamento indevido;
Falta de análise da documentação no Despacho Decisório, o que o tornaria nulo;
A DRJ09, no ACÓRDÃO 109-002.899 DRJ09, mantém a interpretação sistêmica
de que a verificação física não teria sido afastada pela nova norma.
A “vinculação física” não foi totalmente expurgada do regime jurídico do Drawback,
em razão da plena vigência do art.389 , do Decreto no 6.759/09.
Nota-se que o Decreto no 8.010/2013, que fez profundas alterações no Decreto no
6.759/09, para adaptá-lo às normas previstas para as modalidades “integrada suspensão”
e “integrada isenção”, do Drawback, previstas na Lei no 11.945/09 e na Lei no
12.350/10, sequer “tocou” no art.389, permanecendo vigente a redação regulamentar...
[...]
Nessa linha, a legislação regulamentar ainda requer prova de que os insumos
importados ao amparo do Regime de Drawback sejam integralmente utilizados no
produto a ser exportado, não tendo qualquer “flexibilização” nessa condição de fruição.
O Acórdão também tratou da alegação da retroatividade, a qual acarretaria o
pagamento indevido, onde o julgador considerou indevida a argumentação em razão de a própria
impugnante afirmar que a empresa incorporada não tinha controle efetivo dos processos, o que
gerou a opção pelo pagamento e extinção do benefício.
Assim, o Acórdão apontou a improcedência da manifestação de inconformidade.
Na sequência a empresa apresentou Recurso Voluntário com as mesmas
argumentações e solicita a análise da documentação de mais de 283.000 páginas de documentos
comprobatórios acostados aos autos.
Destaca-se da argumentação remetida a este Conselho:
Diante desse cenário, EMBORA TENHA HAVIDO O INTEGRAL CUMPRIMENTO
DO COMPROMISSO DE EXPORTAR, em razão da interpretação dada à época pela
RFB às normas vigentes – suposta necessidade de - controle segregado de estoque –
para comprovar a vinculação física, a Recorrente entendeu por bem efetuar o
recolhimento extemporâneo de todos os tributos federais incidentes na importação de
produtos que foram amparados sob o regime de Drawback (II, IPI, PIS e COFINS).
Inclusive, nesse sentido, uma vez que os Registros de Exportação já haviam sido
entregues e estavam vinculados aos Atos Concessórios correlatos, o ÚNICO MEIO
POSSÍVEL para que a Recorrente realizasse o pagamento extemporâneo dos tributos
Fl. 283766
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.722 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722417/2016-30

supostamente devidos face à interpretação da RFB dada as normas até então vigentes,
ERA MEDIANTE O PEDIDO DE BAIXA DOS ATOS CONCESSÓRIOS POR
NACIONALIZAÇÃO NO SISTEMA DA RFB/SECEX, do contrário não era possível
gerar qualquer guia e realizar qualquer pagamento de tributo de produto cuja exportação
já havia ocorrido.
Posteriormente, em 2014, a Receita Federal do Brasil (“RFB”) e a Secretaria de
Comércio Exterior (SECEX) editaram um Ato Normativo - a Portaria Conjunta
RFB/SECEX no 1.618/2014 – flexibilizando o entendimento do órgão fazendário sobre
alguns aspectos e controles no Regime de Drawback, com efeitos retroativos...
Ao final das explanações, a recorrente pediu:
1 - Que seja deferida integralmente a restituição dos créditos tributários
indevidamente pagos;
2 - Em caso de entendimento de não estar demonstrado o direito, que sejam os
autos baixados em diligência para que sejam analisadas as mais de 283.000 páginas de
documentos acostados como prova.
É o relatório.”

Voto vencido
Conselheiro Aniello Miranda Aufiero Junior, Redator “ad hoc”.
Designado como Redator “ad hoc”, passo a transcrever o conteúdo da minuta de
voto elaborada pelo Conselheiro Fábio Martins de Oliveira, relator original.
“A discussão se refere a uma análise mais temporal do que procedimental, como
veremos a seguir.
O objeto de pedido de restituição é pagamento indevido referente a operações de
reexportações realizadas até 2013, referente a Declarações de Importação – DI registradas entre
2008 e 2012.
A empresa optou por pedir baixa dos atos concessórios, pagando os referidos
tributos (2012/2013), por não ter segurança acerca dos controles que deveriam ter sido realizados
pela sua incorporada e encerrou a relação jurídica que garantia o benefício do drawback e afastou
qualquer ação de Fiscalização a partir do pagamento.
Posteriormente, em 2014, houve a publicação da Portaria Conjunta RFB/SECEX
no 1.618/2014, que possibilitou a retroatividade para fatos ocorridos a partir de 28/07/2010.
Em 2016, três anos após baixar os Atos Concessórios, a empresa, que afastou o
risco de ser fiscalizada em razão dos referidos atos, entendeu que o pagamento foi indevido, por
alteração de procedimentos fiscais e de controle, os quais ela considerou aplicável ao seu caso,
mesmo tendo baixado os respectivos Atos Concessórios.
Fl. 283767
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.722 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722417/2016-30

Respeitando a lógica aplicada pela empresa, a mera cronologia dos fatos
demonstra a fragilidade argumentativa, pelas seguintes fundamentações:
O artigo 390 do Regulamento Aduaneiro estabelece que:
Art. 390. As mercadorias admitidas no regime que, no todo ou em parte, deixarem de
ser empregadas no processo produtivo de bens, conforme estabelecido no ato
concessório, ou que sejam empregadas em desacordo com este, ficam sujeitas aos
seguintes procedimentos:
I- no caso de inadimplemento do compromisso de exportar, em até trinta dias do prazo
fixado para exportação:
a) devolução ao exterior;
b)destruição, sob controle aduaneiro, às expensas do interessado;
c)destinação para consumo das mercadorias remanescentes, com o pagamento dos
tributos suspensos e dos acréscimos legais devidos; ou
d)entrega à Fazenda Nacional, livres de quaisquer despesas e ônus, desde que a
autoridade aduaneira concorde em recebê-las;
II- no caso de renúncia à aplicação do regime, adoção, no momento da renúncia, de um
dos procedimentos previstos no inciso I; e
III- no caso de descumprimento de outras condições previstas no ato concessório,
requerimento de regularização junto ao órgão concedente, a critério deste.
A empresa pagou os tributos, o que sinaliza para os órgãos de controle que houve
inadimplemento ou que houve renúncia ao regime, portanto, não caberia mais nenhuma ação
Fiscalizatória com o adimplemento feito pelo pagamento.
Isso torna o ato jurídico completo, não havendo brechas para a revisão desses
pagamentos.

Argumentos da Recorrente
Em que pese o argumento de que houve a flexibilização da Fiscalização, com a
exclusão da necessidade de verificação física, não houve essa imposição na Portaria Conjunta
RFB/Secex no 1.618/2014, que alterou a Portaria Conjunta RFB/Secex n° 467/2010, atualmente
revogada, pela Portaria Conjunta SECINT/ RFB No 76/2022, que manteve texto similar.
Art. 6o-A Para fins de fiscalização do cumprimento do compromisso de exportação, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) levará em consideração as operações
cursadas ao amparo do regime segundo o critério contábil de ordem primeiro que entra,
primeiro que sai (PEPS).
Parágrafo único. O beneficiário do regime deverá prestar, na forma e nos prazos
estabelecidos pela RFB, informações adicionais relativas às operações conduzidas ao
amparo desta Portaria.
Fl. 283768
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.722 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722417/2016-30

Observa-se que se trata apenas de critério de análise contábil, para que não se
exija a segregação da mercadoria e não tem a finalidade de extinguir a Fiscalização física, caso
se entenda necessária em um procedimento fiscal.
A mera apresentação de documentação pela recorrente não satisfaz uma
verificação fiscal, pois o uso da norma pretendida não é meramente uma formalidade que
afastaria um procedimento fiscal para verificar a aderência das informações prestadas com a
realidade fática a ser investigada em uma Fiscalização.
Mesmo que coubesse uma Fiscalização, o contribuinte já optou pela “renúncia à
aplicação do regime”, na forma do inciso II, do artigo 390, do RA.
Na mesma linha, a renúncia citada acima impõe a impossibilidade de haver a
retroatividade benigna, pois ela estabelece a completude do ato, conforme artigos 105, 116 e 117
do CTN:
Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e
aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas não esteja
completa nos termos do artigo 116.
[...]
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são
próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente
constituída, nos termos de direito aplicável.
[...]
Art. 117. Para os efeitos do inciso II do artigo anterior e salvo disposição de lei em
contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados:
I - sendo suspensiva a condição, desde o momento de seu implemento;
II - sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou da celebração
do negócio.

Mérito Em face das análises e fundamentações apresentadas voto pela
IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO, mantendo na íntegra o ACÓRDÃO 109-002.899 DRJ09 e
o Despacho Decisório combatido.”
Esse foi o voto proferido pelo Relator original, Conselheiro Fábio Martins de
Oliveira.

Fl. 283769
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.722 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722417/2016-30

(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior

Voto vencedor
Conselheiro Flávio José Passos Coelho, presidente e redator designado.
Em que pese o voto originalmente elaborado pelo Conselheiro Fábio Martins de
Oliveira e apresentado pelo Conselheiro Aniello Miranda Aufiero Júnior, na condição de Redator
“ad hoc”, os demais membros do Colegiado, após deliberação, entenderam ser recomendável a
conversão do julgamento em diligência, para que a unidade de origem, com base nos
documentos juntados pela recorrente, adote as seguintes providências:
(i) realizar o cotejo entre as declarações de importação (DIs), os atos concessórios
e os pagamentos efetuados;
(ii) apurar e informar se ocorreu o cumprimento do compromisso de exportar,
inerente ao regime de Drawback, em relação às operações de que trata este processo;
(iii) elaborar relatório conclusivo sobre a análise efetuada;
(iv) dar ciência à contribuinte sobre o conteúdo do relatório, facultando-lhe o
prazo de 30 dias para manifestar-se; e
(iv) restituir os autos ao CARF, para conclusão do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho

Fl. 283770
DF CARF MF
Original